Tribunal: TJES
Processo: 5013637-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013637-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. OMISSÃO DO DETRAN. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e perdas e danos proposta em face do DETRAN/ES. O pedido objetivava indenização pelo valor de veículo transferido fraudulentamente a terceiros, sob alegação de negligência do órgão público quanto ao dever de fiscalização documental.

2. A sentença de origem concluiu pela improcedência do pleito, considerando que os documentos apresentados à autarquia, à época da transferência, cumpriam os requisitos formais, sem indicativos de irregularidade visível ou obrigação de diligência aprofundada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve omissão negligente do DETRAN/ES na fiscalização documental que autorizou a transferência do veículo; e (ii) determinar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do órgão e o prejuízo sofrido pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de conduta administrativa (ação ou omissão), dano e nexo causal.

5. No caso concreto, os documentos apresentados à autarquia para a transferência do veículo encontravam-se formalmente regulares, com firmas reconhecidas por serventia extrajudicial, o que confere presunção de autenticidade, inexistindo elementos aparentes que pudessem suscitar suspeita de fraude por parte dos servidores do DETRAN/ES.

6. A fraude documental, sofisticada e difícil de detectar por mecanismos ordinários de fiscalização, transcende o dever regular de verificação do órgão de trânsito.

7. Na ausência de indícios objetivos ou obrigação legal de fiscalização mais aprofundada, resta afastada a responsabilidade civil do órgão de trânsito em casos de fraude praticada por terceiros.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013637-27.2021.8.08.0024

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de reparação por dano material e perdas e danos, ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A. em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), objetivando a condenação da autarquia ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo Ford Ecosport STM4AT 2.0, ano 2019/2020, placa QQV5795, dada a suposta negligência quanto ao dever de fiscalização documental na transferência fraudulenta do veículo levada a efeito por terceiros mediante uso de documentos falsos.

Pela sentença id 8959311, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, LOCALIZA RENT A CAR S.A. interpôs recurso de apelação (id 8959315), pelo qual alega, em síntese, (a) que a responsabilidade objetiva do DETRAN/ES, baseada na teoria do risco administrativo, prescinde de comprovação de culpa ou dolo por parte da autarquia; (b) ter havido omissão no cumprimento do dever de fiscalização documental, constituindo-se tal conduta a causa determinante para a transferência indevida do veículo; e (c) que o nexo causal entre a conduta da autarquia e o prejuízo experimentado pela Apelante resta evidenciado nos autos porquanto a fraude somente teria produzido efeitos jurídicos em razão da validação documental realizada pelo DETRAN/ES.

Pois bem.

Acerca da matéria, é cediço que, em se tratando de ofensa perpetrada –
em tese
– por ente público, a responsabilidade civil encontra amparo no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, segundo o qual “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Entretanto, para a configuração da responsabilidade objetiva, é indispensável a presença cumulativa de três elementos: (i) conduta administrativa (ação ou omissão), (ii) dano e (iii) nexo causal.

No caso
sub examine,
a controvérsia central reside na análise da conduta da autarquia estadual, caracterizada pela suposta deficiência no dever de fiscalização na transferência de propriedade do veículo da Apelante, realizada com base em documentos fraudulentos.

Em que pese a alegação autoral, a partir dos elementos probatórios carreados aos autos, não se verifica qualquer infração às disposições legais por parte do DETRAN/ES, uma vez que os documentos apresentados para a transferência observaram os requisitos formais exigidos e inexistia obrigação legal de realizar diligências mais aprofundadas ou perícias técnicas na documentação apresentada.

Como bem destacado pelo Juízo de origem na sentença, “
os documentos apresentados àquela autarquia eram aparentemente legítimos e originais, havendo, inclusive, reconhecimento de firma das assinaturas (documentos de ID 29143047)
”.

In casu, a
análise realizada pelo DETRAN/ES limitou-se à conferência dos aspectos formais dos documentos apresentados, que eram compatíveis com os padrões regulares e aparentemente legítimos, de modo que não havia, à época da transferência, qualquer indicativo visível que pudesse levar os servidores da Autarquia a suspeitar de fraude.

Ressalte-se, ademais, que o reconhecimento de firma, previsto na Lei nº 8.935/1994, confere presunção de autenticidade às assinaturas constantes nos documentos apresentados, haja vista a fé pública conferida aos tabeliães de notas, e visa justamente a transmitir segurança às relações jurídicas que dependam da demonstração da legitimidade do ato.

A complexidade da fraude praticada no caso concreto, envolvendo sofisticada falsificação documental, demonstra que a conduta fraudulenta transcendeu os mecanismos de fiscalização ordinária, de maneira que não há nos autos prova de que os agentes da autarquia poderiam, dentro de suas competências regulares, identificar o vício documental.

Diante do referido contexto, forçoso salientar que a responsabilidade do ente público não se estende às consequências de fraudes praticadas por terceiros quando não demonstrada conduta omissiva específica que pudesse evitar o dano.

Sobreleva destacar, ademais, que, na data em que realizada a transferência fraudulenta do veículo (28.06.2019), a Apelante não havia formalizado o boletim de ocorrência no intuito de registrar o furto, o que somente ocorreu em 30.08.2019, ou seja, mais de três meses após a ciência da subtração do veículo, que ocorrera em 09.06.2019, tendo deixado, igualmente, de comunicar tempestivamente o órgão de trânsito a fim de inserir impedimento no registro do veículo, o que poderia evitar a realização da transferência.

Considerando tais circunstâncias, reconhece-se que não havia como a autarquia ter conhecimento da irregularidade da documentação no momento da transferência, tampouco havia exigência de realização de maiores diligências para averiguação da documentação que se apresentava aparentemente adequada, inexistindo evidência de que o DETRAN/ES agira em desconformidade com as normas aplicáveis.

Em situação assemelhada, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do ente estatal por reconhecer que os documentos apresentados pelas partes ao órgão de trânsito não denotavam qualquer indício de irregularidade, sobretudo por estarem com firma devidamente reconhecida por serventia extrajudicial. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DETRAN/ES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DO APELADO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Após detida análise dos autos, tem-se que o recurso interposto não comporta provimento, porquanto a Apelante não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I do CPC) de provar o nexo de causalidade entre a eventual conduta do Apelado e os danos apontados, o que, por certo, determina a manutenção da sentença proferida pelo Magistrado a quo;

2 – Conforme é possível observar no Laudo Pericial de Exame Grafotécnico acostado ao autos, o qual teve por objetivo verificar a autenticidade do preenchimento e da assinatura em nome da Apelante, inserida na autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), o i. Expert, para concluir que o aludido documento foi objeto de falsificação, utilizou “equipamento apropriado (Vídeo Comparador Espectral com Microscópio Estereoscópico)”, sendo certo que os agentes que atuam no Departamento de Trânsito Apelado não dispõem de tal aparato para verificar eventual falsificação de documentos, sobretudo as mais sofisticadas;

3 – Reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado a quo no sentido de que “os documentos apresentados quando da solicitação de transferência revestiam-se de aparente licitude, consubstanciada pelo reconhecimento de firma, ao passo que a ação ilegal foi detectada, tão somente, a partir da perícia realizada”, motivo pelo qual não resta comprovada a responsabilidade do Apelado no evento danoso deflagrador do pleito;

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 5014925-10.2021.8.08.0024; Relator: Jaime Ferreira Abreu; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.09.2023)

Também neste sentido decidiram outros tribunais pátrios, em situações envolvendo justamente veículos objeto de locação, que foram subtraídos posteriormente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR. LOCADORA DE VEÍCULOS. PROPRIETÁRIA DO BEM. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O PREJUÍZO E A ATUAÇÃO DOS AGENTES DO DETRAN - DF. SENTENÇA MANTIDA.

1. O DETRAN - DF, como autarquia estadual, está sujeito a responsabilidade civil (ou extracontratual) objetiva, na modalidade risco administrativo, razão pela qual tem de indenizar os danos (patrimoniais, morais e estéticos) causados diretamente por seus agentes, quando estejam atuando nesta qualidade, independente de terem agido com dolo ou culpa (art. 37, § 6º, CF/88). Nesse caso, poderá eximir-se da responsabilidade se comprovar culpa exclusiva de quem sofreu a lesão, ou, que o dano decorreu de alguma excludente de ilicitude, a exemplo do caso fortuito ou força maior. Ou, ainda, se comprovar ausência de nexo de causalidade entre o dano noticiado e a conduta praticada pelo agente da Entidade.

2. A jurisprudência pátria tem entendido que a responsabilidade civil do Poder Público (aqui abrangendo a administração direta e indireta) é objetiva, na modalidade risco administrativo, inclusive nas hipóteses de danos decorrentes de omissão do Estado (ou de suas entidades), sem fazer distinção entre omissão genérica e omissão em que há descumprimento de um dever legal específico. Tudo conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no ano de 2020, pela sistemática da repercussão geral (Tema 362).

3. O caso em análise diz respeito à possibilidade de responsabilizar autarquia estadual em razão da suposta omissão no dever legal de fiscalização, situação que teria culminado na transferência irregular de registro de veículo, por quem não era o seu legítimo proprietário.

4. O dano patrimonial decorreu exclusivamente da ação de terceiro estelionatário, que locou o veículo automotor, diretamente na sede da Pessoa Jurídica, utilizando, para tanto, inúmeros dados e documentos adulterados, deixando, contudo, de restituí-lo, na data combinada, efetuando a transferência posteriormente. O prejuízo da parte autora, se consolidou no momento da não restituição, independente da transferência da propriedade, na base de dados do órgão de trânsito, inexistindo nexo causal entre a conduta perpetrada pelos agentes do Detran e o dano sofrido pela Locadora, vítima de fraude, ainda mais quando comprovada a demora em tomar as medidas necessárias a fim de evitar a transferência irregular do bem, ocorrida antes da restrição do veículo constar no sistema.

5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-DF 00028412020158070018 1685662, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 13/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DETRAN – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE –
Veículo locado a terceiro que, promoveu a transferência do bem, mediante fraude, junto ao DETRAN – Ausência de comprovação de que os agentes da autarquia deixaram de praticar atos que, razoavelmente deles se espera – Precedentes – Improcedência decretada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10456713520218260053 SP 1045671-35.2021.8.26.0053, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 25/08/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5205265.94.2021.8.09.0051 COMARCA: GOIÂNIA/GO APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S/A APELADO: DETRAN GO 2ª CÂMARA CÍVEL RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO VEICULAR. FURTO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DETRAN/GO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, sua configuração independe de demonstração de dolo ou culpa. Cuida-se da aclamada Teoria Objetiva ou do Risco, a qual prescinde de comprovação da culpa para ocorrência do dano indenizável.

2. Ressai que a requerente/apelante não se desincumbiu de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da requerida/apelada e o dano perpetrado, notadamente pois a transferência do veículo ocorreu em 17/04/2017, enquanto a comunicação do furto somente veio a ser feita em 12/06/2017, não havendo como a autarquia ter conhecimento da irregularidade da documentação.

3. Não está inserto no rol de atribuições do DETRAN promover qualquer análise aprofundada para averiguar eventuais vícios no negócio jurídico celebrado entre vendedor e comprador, não podendo se exigir da requerida investigação própria da atividade policial, o que, por consequência, afere que não houve omissão.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-GO 5205265-94.2021.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Diante deste contexto, a ausência de elementos objetivos para a identificação da fraude no momento da transferência, somada à aparente regularidade formal dos documentos apresentados e à inexistência de dever legal de fiscalização mais aprofundada, demonstra que não houve conduta negligente ou omissa por parte do DETRAN/ES. Dessa forma, conclui-se pela ausência de conduta ilícita e de nexo de causalidade entre o agir da Administração Pública e o dano experimentado pela Apelante.

À luz de tais considerações, entendo apresentar-se irretocável a conclusão do douto magistrado
a quo
, de modo que deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito
para atuar neste processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.